Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701497-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARIA DE SOUSA ERICEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o reajuste de valores de indenização de transporte, com base no Decreto Administrativo no 42.896/2022, sob o fundamento de que o pedido extrapola os limites da coisa julgada material. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dispenso as informações. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital